Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-88.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSA IDENTIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DESCABIMENTO. INIMPUTABILIDADE. LAUDO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO 1/8. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE ESFORÇOS. EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS.
1. Nos termos do art. 26 do Código Penal, “é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.
2. Demonstrado pelo conjunto probatório, notadamente pelo Laudo de Exame Psiquiátrico, que o vício em substâncias entorpecentes e a moléstia psiquiátrica de que é portador não comprometeram a higidez mental do acusado, a ponto de haver afetado a consciência da ilicitude das suas condutas à época dos fatos, não há falar em absolvição imprópria.
3. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre quando o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela.
4. Considerando que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Considerando ter o réu praticado novo crime durante a execução de pena por delito anterior, correta a análise negativa da aludida circunstância judicial.
7. Consoante jurisprudência majoritária, havendo duas ou mais majorantes, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na primeira fase, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. In casu, correta a análise negativa das circunstâncias do crime, em decorrência do deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas.
8. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior vulto do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico, merecem ser considerados na individualização da pena. 8.1 As consequências do crime de roubo transbordam a esfera do próprio delito, visto que, além do emprego de arma branca, o réu atingiu a cabeça de uma das vítimas com um simulacro, causando-lhe lesões contusas que o afastaram do trabalho pelo período de 10 dias. 8.2 As consequências do crime de falsa identidade extrapolam aquelas usuais do delito, pois, ao fornecer o nome de seu familiar, o réu causou-lhe inconvenientes/transtornos, uma vez que teve que contratar advogado e pleitear medida de urgência a fim de possibilitar sua viagem, porquanto constava restrição em seu nome em função do mandado de prisão.
9. Considerando que a folha de antecedentes criminais do réu atesta condenações pretéritas transitadas em julgado, escorreita a avaliação desfavorável dos antecedentes penais com base em uma das condenações e a utilização da remanescente na segunda fase da dosimetria da pena.
10. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Constatada a ocorrência de erro de cálculo, necessária a correção.
11. Havendo provas suficientes de que o crime de roubo foi praticado em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, não há falar em exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.
12. Restando demonstrado o emprego de faca no roubo, em especial ante a firme e harmônica palavra da vítima, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
13. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o roubo praticado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único, como na espécie. (AgRg no HC n. 884.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)
14. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, impõe-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.